Tribunal: TJMT
Processo: 1027430-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027430-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA ISABEL E SOUZA PAIAO - CPF: 275.055.611-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1027430-55.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: SILVIA ISABEL E SOUZA PAIAO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
APENAS
D
AS

PARCELAS
VENCID
A
S
ANTERIOR
MENTE
AO QUINQUÊNIO.
PREJUDICIAL REJEITADA.
VALOR DO DÉBITO.
APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTES.
EQUÍVOCO
NO CÁLCULO DA PARTE DEVEDORA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos,
etc
.
Conforme
inteligência
do
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009,
dispensa
-se o
relatório
.
Cuida
-se de
cumprimento
de
sentença
,
na
qual a
parte

exequente

postula
o
recebimento
de valor
atualizado
. Citado, o
executado

opôs
embargos à
execução

alegando

excesso
e
requereu
a
redução
do valor. Para tanto,
juntou

planilha
de
cálculos
com o
montante
que
entende

correto
. O
embargado

manifestou

discordando
do valor
apresentado

pelo

embargante
. Passa-se a
decisão
. O
processo

foi

encaminhado
para a
contadoria
para o
cálculo
do
devido
. O
requerido

apresentou

impugnação

aos

cálculos
da
contadoria
.
Verifica
-se que
o

cálculo

apresentado
pela
contadoria

está
de
acordo
com
os

índices
de
atualização

monetária

fixados

na

sentença

transitada

em

julgado
e de
acordo
com o
Conselho
Nacional de Justiça que
na

Resolução
CNJ 303/2019,
já

determinou

a

observância
da EC 113,
fixando

os

requisitos
para
precatório
e RPV. Ante o
exposto
, REJEITA-SE a
impugnação
do
executado
e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 21.254,76 (
vinte
mil e um mil
duzentos
e
cinquenta
e
quatro
reais e
setenta
e seis centavos) e
os

honorários

sucumbenciais

fixados

em
10% (
dez

por
cento) no valor de R$ 2.125,48 (
dois
mil cento e
vinte
e
cinco
reais e
quarenta
e
oito
centavos),
por

consequência
, JULGA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 924, II, do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Transitada

em

julgado
e
ultrapassado
o valor da RPV,
expeça
-se a
requisição
de
pagamento
.
Não

ultrapassado
o
teto
da RPV,
encaminhe
-se para
cálculo
.
Após

expeça
-se
a

ordem
de
pagamento
,
servindo
a
decisão

homologatória

como

requisição
de
pagamento
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte
devedora
devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) não observância da prescrição do período de 2017
;
e b)
equívoco
no cálculo das verbas relativa
s
aos anos de
2018, 2019 e 2020 por não ter observado a proporcionalidade dos meses trabalhados.

3.
C
ontrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

menos
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
rejeitada
.
Por
envolver

direito
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir

somente
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.
Precedentes
do STJ (
Súmula
85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS).
Considerando
que as
férias
do
ano
de 2017
foram

adquiridas

apenas
no
início
de 2018,
ou

seja
,
após
o
termo
da
prescricional
(4/4/2017),
não

há

prescrição

deste

direito
.

5.
Cálculo do débito.

Havendo divergência entre os cálculos de liquidação de sentença apresentados pelas partes, deve
m
ser conferido
s
todos os parâmetros de amb
os
os
demonstrativos, apontando
eventuais incorreções e os seus motivos.

O cálculo apresentado pela parte devedora está equivocado, pois é obscuro e não
demonstra
o suposto
erro
atribuído ao cálculo do credor (ID 180808730/PJe2). O cálculo do credor considerou corretamente a proporcionalidade dos meses trabalhados em cada ano para a liquidação do valor das férias (ID 180808721/PJe2).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024